Tribunal: TJBA
Processo: 8075636-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075636-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: ZORY CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO C
PC
. PENHORA REALIZADA POR MEIO DO SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921, III, DO C
ÓDIGO DE RITOS
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Não se admite a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis quando já houve constrição parcial de valores via SISBAJUD, ainda que em quantia inferior ao total do débito.

2. A aplicação do art. 921, inciso III, do CPC exige a completa ineficácia das tentativas de localização de bens ou do próprio devedor, o que não se verificou nos autos.

3. A constrição judicial, embora parcial, descaracteriza a ausência de patrimônio penhorável, afastando o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, não restou demonstrado o esgotamento dos meios executivos disponíveis, tais como as pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, nem tampouco a impossibilidade concreta de prosseguimento do feito.

4. Configurada a existência de atos efetivos na busca de satisfação do crédito, impõe-se a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução.

5. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.